Tribunal: STF
Processo: HC 241547
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.5.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros, advogados, em benefício de Wellington Rodrigo Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.5.2024, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferira liminarmente o Habeas Corpus n. 899.518/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com outro acusado, em 9.4.2021, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico transnacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), com a posse de 17 fardos de maconha, totalizando 501,36 quilos da droga proveniente do Paraguai.



    3. Em 13.6.2022, sobreveio sentença condenatória do paciente à pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    4. Alegando excesso de prazo no julgamento da apelação pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a defesa impetrou o 
habeas corpus n. 899.518/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 22.3.2024, indeferiu liminarmente a impetração, por se tratar de reiteração de pedido anterior (HC n. 837.590/SP), apreciado há menos de dois meses, “sem notícia de fato novo”. 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementas seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE INSURGÊNCIA ANTERIOR. TRANSCURSO DE DOIS MESES, SEM INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO QUE JUSTIFICASSE REVISITAR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a tese defensiva é idêntica àquela anteriormente apresentada nos autos do HC 878.042/SP, cuja decisão rechaçou o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, apenas dois meses antes do presente writ. 2. A repetição do pedido, nesse breve intervalo, e sem notícia de fato novo, constitui verdadeira pretensão de reexame da impetração anterior, o que não deve ser admitido. Precedentes. 3. Ao que se vê, efetivamente se trata da repetição de pedido já examinado, sem alteração fática que justificasse revisitar o tópico. 4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental não provido” (doc. 3).



    5. Esse julgado é o objeto desta impetração, na qual a defesa reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento da apelação do paciente (Processo n. 5003291-66.2021.4.03.6110), estando os autos conclusos para julgamento, com parecer, desde 30.9.2022. 



    Afirma que “o presente writ não se trata de reiteração ao HC 878.042/SP, vez que visa agora demonstrar tão somente o excesso de prazo no Julgamento da Apelação. Ademais, a ‘alteração fática’ se encontra no fato de que os autos continuam estagnados, prolongando-se a prisão cautelar do Paciente”. 



    Sustenta “que, após ordem/recomendação emanada por este C. STJ (HC 837590/SP), em 09 de outubro de 2023 o Relator da Quinta Turma da 3ª Região/TRF se limitou em reanalisar a necessidade da prisão cautelar, 
mantendo-a”.



    Consigna que “os autos se encontram conclusos para julgamento desde de 30/09/2022 e até a presente data sequer se analisou o aditamento às razões recursais apresentados em 04/10/2022. Ou seja, há mais de UM ANO e SEIS MESES tem se aguardado o julgamento da apelação, não havendo sequer previsão de quando ocorrerá”.



    Assevera ser “compreensível que com a mudança de competência para Justiça Federal, houve atrasos na continuidade das investigações, assim como a pluralidade de réus, entretanto, tal causa de morosidade não pode ser atribuída à defesa, e já extrapolou o esperado. Além disso, verifica-se que em sede de 1º grau os autos transcorreram dentro da normalidade, no que diz respeito a celeridade, ao passo que cessada a atribuição de 1º grau, sendo os autos remetidos à 5ª Turma do E. TRF3, estagnou-se o andamento processual”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor do Paciente, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura, ante o excesso de prazo na formação da culpa, observando-se o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da CF/88, aplicando-se, se for caso, medidas cautelares do artigo 319 do CPP; 2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A análise do processo demonstra não haver fundamento para o seu prosseguimento válido neste Supremo Tribunal.



    7. O paciente foi preso em flagrante, com outro acusado, na posse de 17 fardos de maconha, totalizando 501,36 quilos da droga proveniente do Paraguai, sendo condenado, em 13.6.2022, à pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, pelo de tráfico transnacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    Alega-se excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação da defesa, estando os autos conclusos para julgamento desde de 30.9.2022.



    8. Não há comprovação do alegado excesso de prazo, tendo-se ressaltado no acórdão impugnado, além das peculiaridades do caso, a circunstância de a defesa haver renovado idêntica pretensão apenas dois meses depois de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de impetração anterior (habeas corpus n. 878.042/SP), ter determinado reexame da custódia preventiva e recomendado fosse o caso julgado com brevidade. Consta do julgado recorrido:



    “Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a tese defensiva é idêntica àquela anteriormente apresentada nos autos do HC 878.042/SP, cuja decisão rechaçou o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, apenas dois meses antes do presente writ (e-STJ fls. 306/307 do feito conexo): 



    Nesse contexto, verifica-se que, conforme recomendado, o Desembargador reavaliou a prisão preventiva do paciente, concluindo pelo imprescindibilidade da sua manutenção, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendia em contexto de tráfico internacional de drogas – 501kg de maconha – e o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente no crime de tráfico de drogas. 



    Ademais, ressaltou-se que o caso é complexo, com pluralidade de réus e extenso acervo probatório, e que a apelação será incluída em pauta de julgamento com a maior brevidade possível. 



    Nesse ponto, cumpre lembrar que o paciente foi condenado anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e que ‘a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação’ (Informações adicionais do HC 
n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). Ainda, é importante mencionar que, ao proferir a sentença condenatória, o Juiz processante determinou a expedição da guia de recolhimento provisório, o que lhe permite usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 



    Assim, considerando a pena total imposta ao paciente e as particularidades do caso concreto, entendo que o tempo de tramitação da apelação (cerca de 1 ano e 4 meses) ainda se mostra razoável, não restando configurado excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva. 



    A repetição do pedido, nesse breve intervalo, e sem notícia de fato novo, constitui verdadeira pretensão de reexame da impetração anterior, o que não deve ser admitido, na esteira dos seguintes julgados, mutatis mutandi: (...)



     Ao que se vê, efetivamente se trata da repetição de pedido já examinado, sem alteração fática que justificasse revisitar o tópico. 



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal” (doc. 4).



    9. Pelos documentos que instruem a impetração, o processo é complexo, com pluralidade de réus, grande quantidade de entorpecente (meia tonelada de maconha) apreendida em contexto de traficância internacional, havendo, inclusive incidentes processuais que ocasionaram a alteração da competência para a Justiça Federal.



    10. Ademais, consta dos autos que o paciente está condenado a pena superior a oito anos de reclusão, em regime fechado, já tendo sido expedida guia de recolhimento provisório, “o que lhe permite usufruir dos benefícios inerentes à execução penal” (doc. 4).



    Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas”(HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.317-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    11. A prisão preventiva do paciente foi analisada e mantida por este Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 207.381/SP, de minha relatoria, assentando-se, então, a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. MEIA TONELADA DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 207.381/SP, de minha relatoria, DJe 5.10.2021).



    Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva foi recentemente reexaminada e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, como reconhecem os impetrantes.



    12. Pelas circunstâncias do caso, a alegada demora no julgamento da apelação criminal não levaria à imediata soltura do paciente, como pretende a defesa, mas tão somente à recomendação de celeridade no julgamento do recurso. Essa providência já foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça recentemente e o não atendimento imediato não se converteu, até o presente momento, no alegado constrangimento ilegal. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora